Tribunal: TCU
Processo: 007.789/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1509/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.3 do Acórdão 507/2023-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no item 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 007.789/2023-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos; Secretaria de Gestão e Inovação. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Providências: 1.6.1. dar ciência desta deliberação à Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços públicos (Seges); e 1.6.2. determinar o apensamento destes autos ao processo originador (TC 000.586/2023- 4), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 321/2020.